Tribunal: TJDFT
Processo: 0700691-56.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Verifico que o apelante, DV2 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA, apresentou recurso de apelação, entretanto, juntou aos autos apenas o comprovante de pagamento (ID 71868339), desacompanhado da respectiva guia de preparo recursal. Dessa forma, nos termos do artigo 1.007, § 7o, do Código de Processo Civil, diante da dúvida quanto ao recolhimento, ao apelante para que apresente, no prazo de 5 (cinco) dias, a respectiva guia de preparo, ou, na impossibilidade de fazê-lo, para que realize o seu recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se.